Tribunal: STF
Processo: HC 199477
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Furto simples. Prisão preventiva. Princípio da insignificância. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 651.570, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 08.03.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. O Juízo da Vara Única da Comarca de Urupês/SP concedeu o benefício da liberdade provisória ao acusado, substituindo a custódia preventiva pelas seguintes medidas cautelares: “a) proibição de frequentar bares, casas de jogos e espetáculos, bem como lugares de má ou duvidosa reputação; b) proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 8 dias, sem prévia comunicação ao Juízo; c) não mudar de endereço sem prévia comunicação; d) recolhimento domiciliar no período noturno (21h às 6h) e nos dias de folga; tudo sob pena de nova decretação da prisão”.
    3. Em 04.08.2020, o Juízo de origem, a pedido do Ministério Público, restabeleceu a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.
    4. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 651.570, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Para tanto, afirma que “[o] paciente foi preso por furtar uma bicicleta, avaliada em R$300,00 (trezentos reais) e restituída à vítima no mesmo dia. Preso naquele momento, foi solto porque o encarceramento não se justificava ante a conduta. Depois, foi preso novamente não porque cometeu um novo delito, mas simplesmente porque não comunicou ao Juízo que havia mudado de endereço, dentro da mesma cidade”. Contudo, “Mendonça, a cidade do interior do Estado de São Paulo na qual o paciente vive, não tem nem 200k2 e possui pouco mais de 5.500 habitantes (...), não é possível crer que uma pessoa possa se esconder numa cidade tão pequena, a ponto de seu comportamento ser considerado prejudicial à instrução criminal”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar que, “afora a falta de problema para encontrar o paciente, é de se ponderar que o crime pelo qual ele responde pode muito bem vir a ser desconsiderado pela Justiça, ante a aplicação do princípio da insignificância”. Por fim, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e destaca a necessidade de revogação da custódia em razão da pandemia do Covid-19.
    7. Decido.
    8.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/SP, no sentido de que “há nos autos certidões que apontam para um passado recente de crimes cometidos em três comarcas diversas, sendo certo, uma das penas impostas havia terminado há poucos meses”.
    11. A alegação de aplicabilidade, ao caso, do princípio da insignificância, não foi sequer analisada pelas instâncias precedentes (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Por fim, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator